Tribunal: TJPA
Processo: 0800124-42.2021.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800124-42.2021.8.14.0100

APELANTE: EDSON BARBOSA SILVA

ADVOGADO DATIVO: HEYTOR DA SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE O RECORRENTE TRAZIA CONSIGO A DROGA PARA COMERCIALIZÁ-LA. REDUÇÃO DA PENA. CABIMENTO. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR O PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PLEITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As provas produzidas na instrução processual não deixam dúvidas que o recorrente trazia consigo a droga para comercializá-la, motivo pelo qual não pode ser acolhido o pedido de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

2.

Os vetores judiciais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, foram valorados em desfavor do recorrente com motivação inidônea, qual seja, o luro fácil, fato que é punido pelo próprio tipo penal, ocorrendo, portanto, bis in idem, impondo uma nova dosimetria da pena. Precedente do STJ.

3.

PENA APLICADA
. Considerando que somente a quantidade da droga apreendida milita em desfavor do recorrente, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e 610 (seiscentos e dez) dias multa, uma vez que cada circunstância judicial exaspera a pena base em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 110 (cento e dez) dias multa, resultante da diferença entre a pena máxima e mínima dividida pelo número de 09 (nove) circunstâncias judiciais apreciadas. Inexistem atenuantes e agravantes. Conforme reconhecido na sentença, as penas são reduzidas em 1/6 (um sexto), face o reconhecimento da causa de diminuição da pena previsto do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que o acusado já possui envolvimento com o comércio de entorpecentes, equivalentes a 11 (onze) meses de reclusão e 101 (cento e um) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 509 (quinhentos e nove) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

4.

O pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade não pode ser apreciado por este órgão fracionário,
ex vi
do art. 30, inc. I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 509 (quinhentos e nove) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 04 de julho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

EDSON BARBOSA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 833 (oitocentos e trinta e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta que as provas produzidas nos autos demonstram que trazia a droga para o seu consumo.

Aduz ainda que houve
bis in idem
na apreciação negativa dos vetores judiciais dos motivos, circunstâncias e consequências do delito, bem como a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 deveria incidir no grau máximo.

Pede o provimento do apelo para aguardar o seu julgamento em liberdade, bem como que haja a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou a redução das penas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, uma vez que o fato narrado na denúncia se enquadra no delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e as penas foram corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação tão somente para readequar o quantum da pena base, o regime de cumprimento da sanção privativa de liberdade e sua substituição por medias restritivas de direitos.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 22/04/2021, na Rodovia PA-252, próximo à Vila Santana Capim, município de Aurora do Pará, o recorrente foi abordado por Policiais Militares que encontraram 168 (cento e sessenta e oito) gramas de maconha em seu poder.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

O apelante sustenta que as provas produzidas nos autos demonstram que trazia a droga para o seu consumo.

O recorrente, quando interrogado em juízo (doc. id nº 6861302), afirmou que trazia a maconha para usá-la.

Por outro lado, a testemunha Lucineri André de Souza (doc. Id nº 6861295 e 6861296) prestou as seguintes declarações na instrução processual:

“Que participou da prisão do acusado; Que abordou o acusado e, durante a revista, encontrou a droga em seu poder; Que já conhecia o acusado e este já se dedicava à venda de drogas”

Outrossim, as testemunhas Antônio Ribeiro Aragão (doc. Id nº 6861297 e 6861298) e Emerson dos Passos Moreira (doc. id nº 6861299) disseram em juízo que encontraram a droga com o acusado quando de sua abordagem.

Ressalta-se, ainda, que a droga consistia em 02 (dois) pedaços de erva prensada, sendo que o maior deles media 10 cm (dez centímetros) de comprimento, 06 cm (seis centímetros) de largura e 3,3 cm (três centímetros e três milímetros) de espessura, portanto, não estava fracionada.

Por isso, não pode ser acolhido o referido argumento.

REDUÇÃO DAS PENAS

O recorrente aduz que houve
bis in idem
na apreciação negativa dos vetores judiciais dos motivos, circunstâncias e consequências do delito, bem como a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 deveria incidir no grau máximo.

A pena base foi imposta com os seguintes fundamentos (doc Id nº 6861309):

“NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, avaliando as circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 c/c as do art. 59 do CP, tenho o seguinte:

A) Quanto à natureza do entorpecente apreendido, tem-se que pode causar dependência psíquica, consoante informam as perícias (ID 27898116);

B) A quantidade das substâncias entorpecentes encontradas é razoável;

C) Quanto à conduta social do réu, não há nos autos elementos suficientes a sua aferição, razão pela qual nada se tem a valorar;

D) Quanto à personalidade do agente não há nos autos elementos suficientes a sua aferição, razão pela qual nada se tem a valorar;

E) Quanto à culpabilidade, é grave, na medida em que, ao cometer o delito, tinha plena consciência de que as substâncias entorpecentes constituem mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio;

F) Quanto aos antecedentes, verifica-se que contra o Acusado não existe sentença condenatória (Súmula 444, do STJ), com trânsito em julgado, por crime anterior ao do presente processo, razão pela qual nada se tem a valorar;

G) Os motivos do crime lhes são desfavoráveis, pois esse tipo de ilícito decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim;

H) As circunstâncias dos crimes: também tendem contra ao réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter facilmente vantagem econômica;

I) As consequências dos crimes não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar;

J) Não há comportamento da vítima a ser valorado. Com efeito, favorável a circunstância.

Ao réu cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 10 (dez) anos e 1000 diasmulta.”

Observa-se que 05 (cinco) circunstâncias judiciais militaram contra o recorrente, a saber, a quantidade da droga apreendida, a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

Não há que se fazer qualquer reparo na análise da quantidade da droga apreendida. Todavia, os demais vetores estão valorados em desfavor do recorrente com elementos que são integrantes do próprio tipo penal.

Ressalta-se que o lucro fácil e arregimentação de viciados foram utilizados na apreciação da culpabilidade, dos motivos e circunstâncias, bem como a instabilidade e a segurança são consequências naturais do delito de tráfico de entorpecentes. Por isso, há que se reconhecer a ocorrência de bis in idem, devendo a dosimetria da pena ser refeita. Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DA INSTÂNCIA A QUO SOBRE OS FUNDAMENTOS EMPREGADOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. POSSÍVEL RELATIVIZAÇÃO. VETOR DOS MOTIVOS DO CRIME. DESFAVORECIMENTO. LUCRO FÁCIL. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

- A Corte de origem não se pronunciou, especificamente, sobre a idoneidade das razões empregadas na valoração negativa do vetor dos motivos do crime.

- De toda forma, este Superior Tribunal tem entendido que a supressão de instância pode ser relativizada, em situações excepcionais, quando houver ilegalidade evidente (HC n. 343.474/CE, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe de 15/4/2016).

- Os motivos apontados pelo juiz singular, de fato, assim como alegado pelo impetrante, são inerentes ao tipo penal incriminador, uma vez que o legislador, quando da cominação das penas referentes ao tráfico ilícito de entorpecentes, já previu, como normal à espécie, o objetivo de obter lucro fácil em detrimento da saúde da coletividade.

- Habeas corpus não conhecido.

- Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena do paciente ao novo patamar de 6 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 600 dias-multa, no valor mínimo legal.

(HC n. 476.564/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 23/5/2019.)

Considerando que somente a quantidade da droga apreendida milita em desfavor do recorrente, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e 610 (seiscentos e dez) dias multa, uma vez que cada circunstância judicial exaspera a pena base em 01 (um) ano e 01 (um) mês e 110 (cento e dez) dias multa, resultante da diferença entre a pena máxima e mínima dividida pelo número de 09 (nove) circunstâncias judiciais apreciadas.

Inexistem atenuantes e agravantes.

Conforme reconhecido na sentença, as penas são reduzidas em 1/6 (um sexto), decorrentes da incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que o acusado já possui envolvimento com o comércio de entorpecentes, equivalentes a 11 (onze) meses de reclusão e 101 (cento e um) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 509 (quinhentos e nove) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

O pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade não pode ser apreciado por este órgão fracionário,
ex vi
do art. 30, inc. I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento à apelação para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 509 (quinhentos e nove) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
04 de julho
de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/07/2022